Tribunal: STJ
Processo: 0800003-21.2022.8.02.0356
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017158 - AL
(2025/0302686-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: A T
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
DOUGLAS DE ASSIS BASTOS - AL008012
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
FÁBIO SANTANA CABRAL - AL012218
NAÍNA PAULA COSTA DUARTE - AL014203B
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática que conheceu o agravo em
recurso especial, conheceu em parte do recurso especial e deu parcial
provimento apenas para afastar a indenização por danos morais.
2. O embargante aponta omissões quanto: à natureza absoluta da nulidade por
quebra de imparcialidade e sua insusceptibilidade de preclusão; ao impacto
do reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício em
conexo; à distinção entre reexame de provas e controle da
habeas corpus
racionalidade da valoração à luz dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; à ausência
de fundamentação específica sobre contradições probatórias; à exigência de
autonomia fática para cumulação do
II, “f”, e do
II, do CP; e
art. 61,
art. 226,
à fração máxima da continuidade delitiva sem delimitação concreta do
número de atos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
natureza absoluta da nulidade por quebra de imparcialidade e sua
insusceptibilidade de preclusão; (ii) saber se houve omissão quanto ao
impacto do reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva de ofício
sobre a análise da imparcialidade; (iii) saber se houve omissão quanto à
distinção entre reexame de provas e controle da racionalidade da valoração
das provas à luz dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; (iv) saber se houve
omissão quanto ao dever de motivação sobre contradições probatórias
objetivas; (v) saber se houve omissão quanto à exigência de autonomia fática
Documento eletrônico VDA56703325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 0643a698-c920-4016-8aca-b72ed3c8b32e

para cumulação do
II, “f”, e do
II, do CP; e (vi) saber se
art. 61,
art. 226,
houve omissão quanto à fundamentação da fração máxima da continuidade
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à
reapreciação de fundamentos já examinados, restringindo-se às hipóteses do
do CPP.
art. 619
5. Não há omissão sobre a alegada nulidade por quebra de imparcialidade,
pois o acórdão enfrentou a preclusão da suspeição e assentou a inviabilidade
de revolvimento fático-probatório para reavaliar a condução da audiência.
6. O reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva de ofício não impõe,
por si só, a análise da imparcialidade em embargos, porque o acórdão fixou
que essa verificação demanda exame do contexto da instrução, vedado na via
estreita.
7. A distinção entre reexame de provas e controle da racionalidade foi
apreciada, tendo o acórdão concluído que a alteração do juízo condenatório
exigiria incursão no acervo probatório, incompatível com a via recursal
precedente.
8. O dever de motivação foi observado, pois o acórdão reputou suficiente a
fundamentação quanto à coerência do conjunto probatório, afastando a
necessidade de enfrentamento individualizado de cada alegação defensiva.
9. A cumulação do
II, “f”, do CP com o
II, do CP foi
art. 61,
art. 226,
resolvida à luz de entendimento consolidado, com indicação de aspectos
distintos da conduta, inexistindo omissão sobre autonomia fática no caso
concreto.
10. A fração máxima da continuidade delitiva foi mantida com base em
orientação repetitiva e na recorrência de atos, sendo desnecessária a
delimitação exata do número de eventos, sem lacuna a justificar aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 0643a698-c920-4016-8aca-b72ed3c8b32e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017158 - AL
(2025/0302686-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: A T
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
DOUGLAS DE ASSIS BASTOS - AL008012
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
FÁBIO SANTANA CABRAL - AL012218
NAÍNA PAULA COSTA DUARTE - AL014203B
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática que conheceu o agravo em
recurso especial, conheceu em parte do recurso especial e deu parcial
provimento apenas para afastar a indenização por danos morais.
2. O embargante aponta omissões quanto: à natureza absoluta da nulidade por
quebra de imparcialidade e sua insusceptibilidade de preclusão; ao impacto
do reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício em
conexo; à distinção entre reexame de provas e controle da
habeas corpus
racionalidade da valoração à luz dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; à ausência
de fundamentação específica sobre contradições probatórias; à exigência de
autonomia fática para cumulação do
II, “f”, e do
II, do CP; e
art. 61,
art. 226,
à fração máxima da continuidade delitiva sem delimitação concreta do
número de atos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
natureza absoluta da nulidade por quebra de imparcialidade e sua
insusceptibilidade de preclusão; (ii) saber se houve omissão quanto ao
impacto do reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva de ofício
sobre a análise da imparcialidade; (iii) saber se houve omissão quanto à
distinção entre reexame de provas e controle da racionalidade da valoração
das provas à luz dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; (iv) saber se houve
omissão quanto ao dever de motivação sobre contradições probatórias
objetivas; (v) saber se houve omissão quanto à exigência de autonomia fática
para cumulação do
II, “f”, e do
II, do CP; e (vi) saber se
art. 61,
art. 226,
houve omissão quanto à fundamentação da fração máxima da continuidade
delitiva.
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à
reapreciação de fundamentos já examinados, restringindo-se às hipóteses do
do CPP.
art. 619
5. Não há omissão sobre a alegada nulidade por quebra de imparcialidade,
pois o acórdão enfrentou a preclusão da suspeição e assentou a inviabilidade
de revolvimento fático-probatório para reavaliar a condução da audiência.
6. O reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva de ofício não impõe,
por si só, a análise da imparcialidade em embargos, porque o acórdão fixou
que essa verificação demanda exame do contexto da instrução, vedado na via
estreita.
7. A distinção entre reexame de provas e controle da racionalidade foi
apreciada, tendo o acórdão concluído que a alteração do juízo condenatório
exigiria incursão no acervo probatório, incompatível com a via recursal
precedente.
8. O dever de motivação foi observado, pois o acórdão reputou suficiente a
fundamentação quanto à coerência do conjunto probatório, afastando a
necessidade de enfrentamento individualizado de cada alegação defensiva.
9. A cumulação do
II, “f”, do CP com o
II, do CP foi
art. 61,
art. 226,
resolvida à luz de entendimento consolidado, com indicação de aspectos
distintos da conduta, inexistindo omissão sobre autonomia fática no caso
concreto.
10. A fração máxima da continuidade delitiva foi mantida com base em
orientação repetitiva e na recorrência de atos, sendo desnecessária a
delimitação exata do número de eventos, sem lacuna a justificar aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A T contra o acórdão fls. 894-
904 que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão de fls. 852-
860 que conheceu do agravo em recurso especial, conheceu em parte do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a indenização por danos morais.
Em suas razões (fls. 911-931), o embargante aponta omissões relevantes em
seis frentes: a natureza absoluta da nulidade por quebra de imparcialidade e sua
insusceptibilidade de preclusão; a repercussão jurídica do reconhecimento, em habeas
dos mesmos autos, da ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício; a
corpus
distinção entre revolvimento fático-probatório e controle de racionalidade da valoração
das provas à luz dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; a ausência de fundamentação
específica do Tribunal de origem sobre alegadas contradições probatórias; a exigência de
autonomia fática concreta para cumulação da agravante do
II, “f”, do Código
art. 61,
Penal com a causa de aumento do
II; e a excessividade da fração máxima da
art. 226,
continuidade delitiva sem delimitação concreta do número de atos.
Ao final, requer sejam sanadas as omissões, com efeitos infringentes nos
pontos em que a correção conduziria à modificação do resultado.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame das razões dos
embargos de declaração.
O caso trata de condenação pelo crime de estupro de vulnerável praticado pelo
genitor contra a própria filha durante cerca de oito anos, resultando em uma pena de 31
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.
Inicialmente, a fundamentação nos embargos de declaração é restrita às
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
No que tange à alegação de omissão sobre a natureza absoluta da nulidade por
quebra de imparcialidade e sua insusceptibilidade de preclusão, o acórdão embargado
enfrentou a questão sob dois fundamentos complementares, como se extrai dos trechos
(fls. 900-901):

No que tange à alegada quebra de imparcialidade e à aplicação do art. 571,
II, do CPP (preclusão), a decisão agravada, outra vez, reproduziu o
fundamento do acórdão estadual e assentou, de forma expressa (fl. 854):
Como se percebe, a Corte estadual reputou que a parte deixou de
arguir oportunamente a pretensa suspeição da condutora do feito em
primeiro grau, o fazendo apenas em sede de recurso de apelação, o que
contraria a regra do
do CPP. No caso dos autos, tal
art. 571, inciso II,
arguição deveria ter sido realizada na própria audiência de instrução e
julgamento ou ao menos nas alegações finais escritas de fls. 247-264.
O descumprimento do ônus processual tornou preclusa a matéria.
Ainda que assim não fosse, rever a a conclusão a que chegou o
Tribunal a quo, no sentido de que a postura da magistrada em
audiência não excedeu ao lídimo poder de polícia, é juízo que demanda
revolvimento probatório, em contradição ao comando da Súmula n. 7
do STJ.
À luz desse trecho literal, a decisão monocrática se apoiou em dois pilares:
(i) preclusão da arguição pela falta de suscitação na primeira oportunidade
e (ii) necessidade de revolvimento do conteúdo da audiência para infirmar a
valoração sobre a atuação judicial, o que se mostra obstado na via especial.
Os elementos fáticos demonstram que a defesa não apresentou qualquer
insurgência no momento oportuno — seja em audiência ou em alegações
finais —, vindo a suscitar a matéria apenas em sede recursal após a prolação
de sentença condenatória. Tal conduta caracteriza a denominada nulidade
, manobra processual rechaçada pelo ordenamento jurídico, que
de algibeira
veda a guarda estratégica de supostos vícios para utilização exclusiva em
caso de resultado desfavorável.
Ainda sobre a imparcialidade, a pretensão de reforma do julgado para
reconhecer o impedimento ou suspeição da julgadora encontra óbice
intransponível na
. Uma vez que o Tribunal
concluiu que
Súmula 7/STJ
a quo
a magistrada atuou dentro dos limites do seu poder de polícia e da regular
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

condução do processo, desconstituir tal premissa exigiria o revolvimento de
todo o acervo fático-probatório. É inviável, na via estreita do recurso
especial, a reanálise das circunstâncias subjetivas e comportamentais
ocorridas durante a instrução processual para fins de verificação de
neutralidade.
Acrescento que o agravo regimental não aporta elementos novos que
infirmem tal conclusão, limitando-se a reiterar que a confirmação da
parcialidade adviria da sentença e a sustentar, em tese, que se cuida de
controle jurídico, sem reexame de provas. A decisão recorrida, repito, já
destacou a natureza fática do debate sobre a condução da audiência e a
vedação da
.
Súmula 7/STJ

O julgado assentou primeiramente que a defesa não suscitou a suspeição na
primeira oportunidade processual adequada, reputando configurada a preclusão pela
guarda estratégica da tese para momento posterior, e explicitou que o ordenamento veda
o manejo tardio de nulidades com esse perfil. Segundo, registrou que o afastamento da
conclusão das instâncias ordinárias quanto à condução da audiência implicaria revisitar
circunstâncias fático-probatórias, o que não se coaduna com a via eleita. Nessas
premissas, não há omissão, mas opção motivada por solução jurídica que afasta o
conhecimento da questão na forma pretendida.
Confiram-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. TESE ACRESCIDA EM SEDE DE AGRAVO
REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.658.795/SP
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
5/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no
do Código
art. 619
de Processo Penal contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial apenas para não
conhecer do recurso especial, em razão de múltiplos óbices de
admissibilidade, notadamente a incidência da
, a ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento e a inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da
pena.
2. O acórdão embargado assentou que: (i) as alegadas nulidades processuais
relativas à condução da audiência de instrução demandariam reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial; (ii) as
nulidades aventadas seriam de natureza relativa, exigindo arguição
tempestiva e demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do
art. 563
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

CPP e do princípio "pas de nullité sans grief"; (iii) não se configurou
ausência de defesa técnica, uma vez presente defensor regularmente
nomeado; (iv) a pretensão absolutória fundada no
VII, do CPP
art. 386,
implicaria revolvimento probatório; e (v) a dosimetria da pena foi mantida
com base em fundamentação concreta, inexistindo reformatio in pejus ou bis
in idem.
3. Nos embargos, a defesa alegou múltiplas omissões e contradições,
sustentando que: (i) as nulidades referentes aos arts. 210 e 217 do CPP
seriam matérias eminentemente jurídicas, não sujeitas à
; (ii)
Súmula 7/STJ
haveria nulidade absoluta por ausência de defesa técnica efetiva, à luz do
o, 2, "d", da Convenção Americana de Direitos Humanos; (iii) o
art. 8
acórdão teria sido omisso ao não reconhecer violação ao
VII, do
art. 386,
CPP; e (iv) haveria omissões e contradições na análise da dosimetria da
pena, especialmente quanto à manutenção da pena-base e à valoração das
circunstâncias e consequências do crime.
4. Pedido de acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as nulidades referentes aos
arts. 210 e 217 do CPP são matérias eminentemente jurídicas, não sujeitas à
; (ii) saber se há nulidade absoluta por ausência de defesa
Súmula 7/STJ
técnica efetiva, à luz do
o, 2, "d", da Convenção Americana de Direitos
art. 8
Humanos; (iii) saber se houve omissão ao não reconhecer violação ao
VII, do CPP; e (iv) saber se há omissões e contradições na análise
art. 386,
da dosimetria da pena, especialmente quanto à manutenção da pena-base e à
valoração das circunstâncias e consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
reapreciação de fundamentos já examinados e rejeitados de forma motivada.
7. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a
macular o acórdão embargado.
8. A verificação de eventual violação aos arts. 210 e 217 do CPP depende da
análise do contexto fático-probatório, cuja reapreciação é vedada em sede
de recurso especial, conforme reiterada jurisprudência e a
.
Súmula 7/STJ
9. As nulidades apontadas são de natureza relativa, exigindo demonstração
de prejuízo concreto, o que não foi evidenciado, além da ausência de
arguição no momento oportuno.
10. A simples insatisfação com a atuação do defensor não se confunde com
ausência de defesa técnica, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo
efetivo, o que não se verificou.
11. A condenação se apoiou em conjunto probatório considerado harmônico
e suficiente pelas instâncias ordinárias, e a pretensão defensiva de infirmar
tal conclusão demandaria reexame das provas, providência inviável na via
especial.
12. A dosimetria da pena foi fundamentada concretamente, afastando-se as
alegações de reformatio in pejus e bis in idem.
13. As razões recursais revelam inconformismo com o desfecho do
julgamento, buscando rediscutir matérias já apreciadas e decididas de forma
fundamentada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.882.023/PE
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2026,
18/2/2026)
Quanto ao argumento de que o reconhecimento, em
destes
habeas corpus
autos, da ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pela magistrada
sentenciante imporia o exame jurídico da imparcialidade sem revolvimento de provas, o
acórdão embargado limitou-se a afirmar que a discussão sobre a atuação em audiência
está fundada em elementos fáticos e comportamentais aferidos pelas instâncias
ordinárias, e que sua desconstituição esbarraria no óbice sumular aplicado.
Ao adotar essa linha, o colegiado não abriu capítulo específico para distinguir
o ponto relativo ao ato decisório superveniente, mas manteve coerência com o raciocínio
de que a verificação de comprometimento da neutralidade, em sua origem, depende de
exame do contexto da instrução. A pretensão, sob forma de omissão, busca deslocar a
discussão para novo julgamento de mérito, o que não se viabiliza pela via dos
aclaratórios.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA
OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE
ART. 619
PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE NA
DECISÃO EMBARGADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
7/STJ
284/STF.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se
destinam, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestando ao simples reexame da matéria já decidida.
2. No caso concreto, a decisão embargada examinou de forma suficiente e
coerente todas as questões suscitadas pela defesa, inclusive quanto à suposta
ausência de dolo, à possibilidade de desclassificação para o § 2o do art. 289
do Código Penal e à revisão da dosimetria da pena, não havendo qualquer
omissão a ser sanada.
3. Conforme concluiu o acórdão de origem, a manifesta existência de provas
judiciais demonstrando o conhecimento da falsidade das cédulas pela
embargante afasta a alegada ausência de dolo, sendo inaplicável, portanto, o
tipo penal do § 2o do
do Código Penal.
art. 289
4. A desconstituição do acórdão recorrido com base em novo exame do
conjunto fático-probatório é vedada pela
.
Súmula 7/STJ
6. No que tange à dosimetria da pena, a não indicação clara dos dispositivos
legais federais violados atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão impugnada não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem
sucedâneo recursal adequado para revisão do julgamento.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.896.695/SP
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025)

No tocante à distinção entre revolvimento fático-probatório e controle de
racionalidade da valoração probatória, a pesar do embargante sustentar que seria
possível, em sede especial, reavaliar juridicamente o padrão probatório sem reexaminar
as provas, encontra-se no acórdão embargado a reafirmação que a condenação foi
arrimada em relato detalhado e coerente da vítima, em consonância com outros
depoimentos, e que alterar essa conclusão exigiria incursão no acervo probatório.
Ilustrativamente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
. PRETENSÃO
SÚMULA 284/STF
ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA.
SÚMULA 7/STJ
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA TENRA IDADE DA
VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO
II, "F", DO CP. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO
ART. 61,
RECORRIDO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
em parte de recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante sustenta ausência de lastro probatório suficiente para a
condenação, alegando que esta se baseou exclusivamente na palavra da
vítima. Argumenta nulidade absoluta devido ao protagonismo do juiz no
interrogatório, requerendo o afastamento da valoração negativa da vetorial
relativa à culpabilidade, da agravante prevista no
II, "f", do Código
art. 61,
Penal, e do aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva.
Pugna pela apreciação do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a análise de
suposta violação a dispositivos constitucionais em recurso especial; (ii)
verificar se houve nulidade no interrogatório e violação aos arts. 212, 155 e
564, IV, do CPP; (iii) analisar a suficiência da prova para a condenação
pelo crime de estupro de vulnerável; (iv) examinar a legalidade da
dosimetria, notadamente a exasperação da pena-base e a incidência da
agravante do
II, "f", do CP; e (v) avaliar a possibilidade de
art. 61,
afastamento da continuidade delitiva e de reconhecimento do dissídio
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial não comporta exame de suposta violação a dispositivos
constitucionais, matéria afeta ao STF, sob pena de usurpação de
competência.
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

5. A indicação do
do CPP como violado é dissociada da tese
art. 212
recursal, configurando deficiência de fundamentação e atraindo a aplicação
da
.
Súmula 284/STF
6. A alegação de ofensa aos arts. 155 e 564, IV, do CPP foi genérica e
careceu de fundamentação, incidindo igualmente a
.
Súmula 284/STF
7. A pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela
, sendo suficiente a palavra da vítima
Súmula 7/STJ
corroborada por outros elementos para a condenação.
8. A exasperação da pena-base pela especial vulnerabilidade da vítima de
apenas 10 anos foi devidamente fundamentada, configurando legítima
valoração negativa da culpabilidade.
9. A insurgência contra a aplicação da agravante do
II, "f", do CP
art. 61,
apresentou razões dissociadas do acórdão recorrido, incidindo novamente a
.
Súmula 284/STF
10. O afastamento da continuidade delitiva demandaria nova incursão no
acervo fático-probatório, inviável em sede especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
11. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado, pois as teses de violação
legal já foram rejeitadas quando do exame da alínea "a" do permissivo
constitucional.
IV. DISPOSITIVO
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 2.205.407/AL
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
18/11/2025)
Sob esse enfoque, não há omissão quanto ao tema, mas juízo explícito de que
a controvérsia apresentada pelo recorrente demanda reexame de provas, e não apenas
revaloração jurídica de premissas incontroversas. A insurgência, portanto, traduz mera
rediscussão de mérito.
No que se refere à ausência de fundamentação específica do Tribunal de
origem sobre contradições probatórias objetivas, o acórdão embargado,
novamente, valorizou a coerência do conjunto formado pela palavra da vítima e demais
testemunhos, e afastou a negativa de prestação jurisdicional ao entender que houve
resposta suficiente às teses nucleares, sem necessidade de examinar individualmente
cada argumento apresentado.
Ao adotar essa diretriz, o colegiado resguardou o dever de motivação por
meio de fundamentos capazes de sustentar o dispositivo, não se verificando omissão
formal que impeça a compreensão ou execução do julgado. A pretensão do embargante,
nessa linha, busca abrir debate detalhado sobre prova, o que não se enquadra na
finalidade dos embargos.
No ponto relativo à exigência de autonomia fática concreta para cumulação da
agravante do
II, “f”, com a causa de aumento do
II, ambos do Código
art. 61,
art. 226,
Penal, o acórdão embargado explicitou que (fl. 902):

Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

A decisão agravada observou estritamente o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no
. Segundo a tese
REsp n. 2.038.833/MG
repetitiva estabelecida, não há que se falar em
na incidência
bis in idem
conjunta da agravante do
II, "f", e da majorante do
II,
art. 61,
art. 226,
ambos do Código Penal, nos crimes contra a dignidade sexual. A única
exceção ocorre quando houver exclusivamente a relação de autoridade do
agente sobre a vítima, situação em que deve prevalecer apenas a causa de
aumento. Houve a citação de precedentes em que se reconhece a distinção
entre os aspectos valorados, notadamente a prevalência de relações
domésticas e a condição de pai da vítima (fls. 858-859).
Ademais, o agravo regimental afirma ausência de fundamentação autônoma,
porém não infirma, com base nos elementos das peças, o quadro delineado
na decisão monocrática, que expressamente reputou possível a cumulação no
caso concreto.

De modo que o julgado aplicou a tese repetitiva que afasta o bis in idem
quando as circunstâncias valorizam aspectos diversos da conduta e do vínculo relacional,
ressalvada apenas a hipótese de mera relação de autoridade. A decisão registrou que, na
espécie, é possível a cumulação, e que a inconformidade do agravante não trouxe
elemento novo apto a infirmar o quadro.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, ao
julgar agravo regimental interposto em agravo em recurso especial relativo
à condenação pelo crime do
-A do Código Penal, negou provimento
art. 217
ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que apenas
redimensionara a fração da continuidade delitiva.
2. O Embargante aponta omissões no acórdão embargado quanto: (i) à tese
de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sustentando ser necessária
somente a leitura das decisões proferidas; (ii) à alegação de que o Tribunal
de origem permaneceu silente sobre omissões e contradições suscitadas nos
embargos de declaração lá opostos; (iii) às supostas contradições nos
depoimentos da vítima, reconhecidas na sentença absolutória e no acórdão
condenatório; e (iv) à ocorrência de bis in idem e à indevida valoração do
abalo psicológico, tido como elemento ínsito ao tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão quanto aos fundamentos suscitados no agravo
regimental (inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF,
supostas omissões do Tribunal de origem, contradições no depoimento da
vítima, bis in idem na dosimetria e valoração do abalo psicológico), a
justificar o acolhimento dos embargos de declaração com fundamento no
do CPP e no
do CPC.
art. 619
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados para rediscutir o mérito já examinado no acórdão
embargado, com a pretensão de modificação do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
III,
art. 619
art. 1.022,
do CPC, têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão
do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a
alegada violação ao
do CPP, concluindo pela incidência da Súmula
art. 619
n. 284 do STF em razão da ausência de especificação, no recurso especial,
de quais vícios teriam sido mantidos no julgamento dos embargos de
declaração pelo Tribunal de origem.
7. O acórdão embargado examinou a alegação de ofensa ao
do
art. 156
CPP, ressaltando que o Tribunal de origem formou o juízo condenatório com
base no conjunto probatório colhido sob o contraditório (depoimento da
vítima, relatos de familiares e ex-companheira do acusado), de modo que a
pretensão absolutória ou de aplicação do in dubio pro reo demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O acórdão embargado analisou a dosimetria da pena, destacando que a
exasperação da pena-base se fundou em circunstâncias judiciais
desfavoráveis, notadamente a audácia do condenado e as graves
consequências psicológicas à vítima (episódios de automutilação e ingestão
de medicamentos), o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte,
enquanto a agravante do
II, "f", do CP foi aplicada em razão das
art. 61,
relações domésticas ou de hospitalidade, afastando a ocorrência de bis in
idem.
9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e
revelando-se os embargos de declaração como mera manifestação de
inconformismo com o resultado desfavorável, mostra-se incabível a via
aclaratória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.051.500/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
10/3/2026)

Sob tal moldura, não há omissão quanto à tese, mas aderência a entendimento
consolidado que resolve a controvérsia, sendo o inconformismo do embargante matéria
própria de recurso, não de aclaratórios.
Por fim, quanto à fração máxima da continuidade delitiva, o acórdão
embargado assentou que (fl. 904):

No que tange à continuidade delitiva, o agravante aponta omissão quanto à
fração aplicada e sua respectiva motivação. Todavia, observa-se que o
acórdão de origem fundamentou a questão com base no Tema Repetitivo no
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

1202, o qual autoriza a continuidade delitiva em sua fração máxima,
recorrência superior a 7 (sete) ou mais repetições, ainda que não haja a
delimitação precisa do número de atos sexuais (fl. 853).

De modo que o julgado concluiu que o Tribunal de origem fundamentou a
escolha à luz de orientação repetitiva que admite a fração máxima quando o acervo fático
indica recorrência superior a sete ou mais repetições, ainda que sem delimitação exata do
número de atos.
Ao confirmar a decisão monocrática que não reabriu o tema, o colegiado
delineou a razão de decidir e não deixou lacuna impeditiva de compreensão. A
insurgência, apresentada como omissão, objetiva, mais uma vez, reabrir o debate sobre a
suficiência probatória para a fração aplicada, providência estranha aos estreitos limites
dos embargos de declaração.
As alegações veiculadas nos aclaratórios constituem, em essência, nova
tentativa de rediscutir o mérito decidido no agravo regimental, sem evidenciar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão de fls. 894-904. Ademais,
a mera discordância com a fundamentação adotada não autoriza o manejo de embargos
de declaração como sucedâneo recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56782363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:44
Código de Controle do Documento: 97267a3f-77ae-41fe-a77f-56b52f6e9923

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0302686-4
AREsp 3.017.158 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05000174520238020000 08000032120228020356 5000174520238020000
500017452023802000008000032120228020356 8000032120228020356
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A T
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
DOUGLAS DE ASSIS BASTOS - AL008012
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
FÁBIO SANTANA CABRAL - AL012218
ADVOGADOS
: NAÍNA PAULA COSTA DUARTE - AL014203B
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A T
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
DOUGLAS DE ASSIS BASTOS - AL008012
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
FÁBIO SANTANA CABRAL - AL012218
ADVOGADOS
: NAÍNA PAULA COSTA DUARTE - AL014203B
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449551<410<50;@
2025/0302686-4 - AREsp 3017158 Petição : 2026/0042476-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:12:20
Código de Controle do Documento: 01B13B1C-3B9F-4D75-B245-7ECCEB816324